Tribunal: TJBA
Processo: 8017085-77.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível FOB1 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8017085-77.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TCH VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Advogado(s): MARIANA CERQUEIRA BEZERRA (OAB:BA50255-A), JULIANA TAVARES NASCIMENTO (OAB:BA49867-A), VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS (OAB:BA51712-A), SILVINO ALVES DE CARVALHO SOBRINHO (OAB:BA22564-A), JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA (OAB:BA44711-A) APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): FERNANDO DENIS MARTINS (OAB:SP182424-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de dois contratos de financiamento imobiliário com pacto de alienação fiduciária, celebrados para a aquisição de salas comerciais. A parte autora, ora Apelante, pleiteou a reforma da decisão para afastar a suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios, substituir o índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA, e declarar a nulidade da cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (TAC) e da Tarifa de Avaliação de Bens. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade e da abusividade das seguintes estipulações contratuais: a) fixação de juros remuneratórios em patamar alegadamente superior à média de mercado vigente à época da contratação; b) aplicação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) como fator de correção monetária, em detrimento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), sob o fundamento da onerosidade excessiva superveniente decorrente de sua elevação abrupta durante o período da pandemia de COVID-19; c) cobrança de Taxa de Abertura de Crédito (TAC) em contratos celebrados no ano de 2015; e d) exigibilidade da Tarifa de Avaliação de Bens, diante da alegação de preclusão da prova de sua efetiva prestação pela instituição financeira. III. Razões de decidir A estipulação de juros remuneratórios em taxa marginalmente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não configura, isoladamente, abusividade, uma vez que a discrepância ínfima não é suficiente para caracterizar desvantagem exagerada ao consumidor, inserindo-se na margem de liberdade de precificação das instituições financeiras. A variação extraordinária e imprevisível do IGP-M, notadamente nos anos de 2020 e 2021, que o levou a patamares flagrantemente desproporcionais em comparação à inflação apurada pelo IPCA, constitui evento superveniente que acarreta onerosidade excessiva ao devedor. Tal cenário autoriza a intervenção judicial, com fundamento na teoria da imprevisão e nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, para determinar a substituição do índice pactuado pelo IPCA, por ser este o que melhor reflete a desvalorização da moeda no período e restaura o equilíbrio contratual. Conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é vedada a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) em contratos bancários firmados após 30 de abril de 2008. Sendo os contratos em análise datados de 2015, a exigência da referida tarifa é manifestamente ilegal. A validade da cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem está condicionada à efetiva prestação do serviço, cujo ônus probatório incumbe à instituição financeira. A juntada dos laudos de avaliação em momento processual inadequado, muito após a apresentação da contestação e sem a demonstração de se tratar de documento novo, configura preclusão temporal, o que torna a cobrança indevida pela ausência de comprovação tempestiva do fato gerador. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: "1. A fixação de taxa de juros remuneratórios em percentual discretamente superior à média de mercado não implica, isoladamente, abusividade contratual. 2. A elevação abrupta e desproporcional do IGP-M em decorrência de evento extraordinário e imprevisível, como a crise sanitária da COVID-19, caracteriza onerosidade excessiva e autoriza a intervenção judicial para substituir o referido índice pelo IPCA, visando ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 3. É ilegal a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) em contratos bancários firmados posteriormente a 30 de abril de 2008, conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça. 4. A exigibilidade da Tarifa de Avaliação de Bem depende da comprovação tempestiva da efetiva prestação do serviço pela instituição financeira, sob pena de se reconhecer a preclusão e a consequente inexigibilidade da cobrança." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 317, 421, 422, 478, 479 e 480; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, V; Código de Processo Civil, arts. 86, 373, II, 434 e 435; Lei nº 10.931/2004, art. 46. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.251.331/RS (Tema Repetitivo 618); Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8017085-77.2023.8.05.0150, em que figuram como Apelante TCH VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e como Apelado BANCO INTERMEDIUM S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, 25 de fevereiro de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Substituto de 2º Grau – Auxiliar designado Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA